Tribunal: TJMT
Processo: 0001871-31.2014.8.11.0022
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001871-31.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCIA MARINA ROSA DE SOUZA - CPF: 453.258.121-49 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA ACP Nº 1998.01.1.016798-9. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco
co
ntra sentença que, em ação de liquidação de sentença, homologou laudo pericial fixando o valor devido em R$ 10.066,56, acrescido de juros moratórios e correção monetária, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10%.

O apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora por ausência de comprovação de vínculo com o IDEC. No mérito, alega excesso de execução, metodologia incorreta no cálculo, inclusão indevida de juros remuneratórios e erro quanto aos índices aplicáveis em fevereiro/1989, além da inaplicabilidade do Tema 677 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a autora possui legitimidade ativa para a liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP do IDEC contra o Banco do Brasil;
(
ii
)
estabelecer se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros da sentença coletiva quanto à aplicação dos índices de correção monetária referentes a janeiro e fevereiro de 1989;
(
iii
)
determinar se os juros remuneratórios devem incidir somente em fevereiro/1989 ou em todo o período;
(
iv
)
verificar se o depósito judicial realizado pelo Banco em 2014 tem efeito liberatório ou apenas garante o juízo, aplicando-se o Tema 677 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para promover a liquidação/execução individual da sentença coletiva proferida na ACP nº
1998.01.1.016798-9, independentemente de vínculo associativo com o IDEC, conforme entendimento consolidado do STJ (Temas 723 e 724).

A sentença coletiva fixou o índice de 42,72% para janeiro de 1989, devendo este ser integralmente aplicado, e não apenas a diferença entre o índice creditado e o devido.

O laudo pericial observou os parâmetros determinados pela sentença coletiva, sendo válida a metodologia empregada.

Os juros remuneratórios somente incidem em fevereiro/1989, pois não há condenação expressa à sua aplicação para todo o período.

O índice de 10,14% deve ser aplicado em fevereiro/1989, em consonância com a jurisprudência consolidada.

O depósito judicial realizado pelo Banco em 30/12/2014 não tem efeito liberatório, tratando-se de garantia do juízo, o que não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora, em conformidade com a tese do Tema 677 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Poupadores e sucessores possuem legitimidade ativa para promover a liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9, independentemente de vínculo associativo com o IDEC.

O índice aplicável para janeiro/1989 é de 42,72% e, para fevereiro/1989, de 10,14%.

Juros remuneratórios incidem apenas em fevereiro/1989, ausente condenação expressa para o período subsequente.

Depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor de correção monetária e juros de mora, aplicando-se a orientação do Tema 677 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, e § 11, 513, 523, 534; CDC,
arts
. 81 e 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02.09.2014 (Temas 723 e 724); STJ, REsp 1.392.245/DF, Rel. Min.
Luis

Felipe Salomão,
DJe
07.05.2015; STJ, Tema 677, j. 24.05.2017; TJ-RS, AI nº 53498825420238217000, Rel. Des. Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0001871-31.2014.8.11.0022

APELANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADO: LUCIA MARINA ROSA DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de liquidação de sentença, ajuizada por LUCIA MARINA ROSA DE SOUZA, homologando o cálculo pericial de
id
165814831 para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 10.066,56, com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento
e
por
fim
a
expedição de alvará, para levantamento em favor da credora dos valores depositados pelo banco, com a extinção do feito.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da apelada, ou subsidiariamente, para que sejam aplicados parâmetros diversos na liquidação do débito.

S
ustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora, por não ter comprovado sua condição de associada ao IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), argumentando que somente os associados que apresentarem autorizações individuais expressas à associação podem executar título judicial proferido em ação coletiva, conforme entendimento do STF no RE-RG 573232.

Alega que a sentença coletiva não fez constar expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores, sendo necessária a comprovação da autorização expressa, o que não foi demonstrado pela parte autora.

Argumenta que, caso superada a preliminar, deve ser reconhecido o excesso de execução, pois o perito, ao invés de considerar a diferença entre a remuneração creditada pelo Banco e a remuneração deferida na Ação Civil Pública, incorreu em erro ao simplesmente multiplicar o saldo de janeiro de 1989 por 42,72%, o que considera incorreto.

Sustenta que na Ação Civil Pública foi reconhecida a diferença entre o índice de atualização monetária considerado correto para fevereiro/1989 (42,72% + 0,5%) e o índice efetivamente creditado pelo Banco (22,36% + 0,5%), de forma que a metodologia utilizada levaria ao recebimento em duplicidade pela autora.

Afirma que o perito errou ao fixar o termo final da atualização dos valores em agosto de 2024, ignorando depósito judicial realizado pelo Banco em 30/12/2014, no valor de R$ 10.168,92, fato que interromperia a incidência de correção monetária e juros de mora.

Pondera que os juros remuneratórios deveriam incidir somente em fevereiro/1989, conforme determinado pelo STJ, e não por todo o período indicado nos cálculos.

Argumenta que deve ser aplicado o índice de 10,14% para o mês de fevereiro
/
1989, em detrimento ao índice creditado (18,35%), compensando-se essa diferença.

Sustenta a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto, por não ter transitado em julgado, além de alegar preclusão consumativa quanto à impugnação do depósito realizado.

Por fim, requer a extinção do feito pela ausência de comprovação de filiação ao IDEC ou, subsidiariamente, a realização de novos cálculos com aplicação dos índices de 42,72% para janeiro e 10,14% para fevereiro de 1989, com juros de mora a contar do ajuizamento da execução, sem inclusão de juros remuneratórios mensais, utilizando-se os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança para atualização monetária.

Em suas contrarrazões (
id
315984892), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar – Ilegitimidade ativa)

Eminentes pares:

O apelante sustenta a ilegitimidade ativa da parte autora, sob o fundamento de que esta não comprovou sua condição de associada ao IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), argumentando que somente os associados que apresentarem autorizações individuais expressas à associação poderiam executar o título judicial proferido na ação coletiva.

A preliminar não merece acolhimento.

A questão relativa à legitimidade dos poupadores para promover a liquidação/execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC encontra-se pacificada na jurisprudência pátria.

No caso em análise, a sentença exequenda foi proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, reconhecendo o direito dos poupadores à diferença de correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, com base no índice de 42,72%, correspondente à inflação do período apurada pelo IPC-IBGE.

Trata-se de sentença genérica com eficácia erga omnes, nos termos do microssistema de tutela coletiva, que assegura ao beneficiário a liquidação individual dos danos materiais, independentemente de sua condição de associado à entidade
.

A jurisprudência consolidada reconhece que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S
/
A, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

Ademais, é incontroverso nos autos que a parte autora mantinha conta poupança com saldo em janeiro de 1989, conforme documentos e extratos bancários acostados aos autos, o que é suficiente para demonstrar sua legitimidade para promover a liquidação individual da sentença coletiva.

O
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, nos moldes dos Recursos Repetitivos, Temas
nº
723 e
nº
724, no sentido de que a sentença proferida na Ação Civil Pública n. º 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989.

Confira-se a ementa do julgado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ART. 543-C DO
CPC
. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).

EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.

OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798- 9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido.

(
REsp 1.391.198/RS
, Rel. MinistroLUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
2/9/2014)

Portanto,

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de ação de liquidação de sentença interposta por
Lucia Marina Rosa
d
e Souza

em desfavor de
Banco
d
o Brasil
S
/
A
, visando à apuração de valores decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), com base na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, com trânsito em julgado em 27/10/2009.

Inicialmente, o pedido foi apresentado como cumprimento de sentença, mas posteriormente convertido em liquidação de sentença.

Após manifestação das partes, foi determinada a realização de perícia contábil para apuração do direito da autora.

O laudo pericial (
id 315984874
) concluiu que o valor atualizado do débito era de R$ 10.066,56 (dez mil e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

A parte exequente manifestou concordância com o laudo pericial (
id

315984879
), enquanto a parte executada apresentou impugnação (
id

315984881
), alegando erro na metodologia utilizada pelo perito.

O magistrado rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial, julgando procedente o pedido de liquidação
(sentença de id 315984885).

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na validação ou não do laudo pericial judicial, no qual foram aplicados os critérios determinados pela sentença genérica proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9.

O apelante sustenta que o perito incorreu em erro ao multiplicar o saldo de janeiro de 1989 por 42,72%, quando deveria ter considerado apenas a diferença entre o índice de atualização monetária considerado correto (42,72%) e o índice efetivamente creditado pelo Banco (22,36%).

A irresignação não merece prosperar.

A sentença proferida na ação civil pública reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, com base no índice de 42,72%, correspondente à inflação do período apurada pelo IPC-IBGE.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de expurgos inflacionários de janeiro de 1989 (Plano Verão), deve ser aplicado o índice de correção
monetária integral (42,72%), e não apenas a diferença entre o índice devido e aquele eventualmente já creditado.

O perito judicial observou rigorosamente os critérios estabelecidos na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais firmados, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos.

A impugnação apresentada pelo apelante carece de fundamento idôneo para desconstituir o laudo pericial.

Os argumentos de que o perito teria considerado incorretamente o termo inicial da atualização não encontram respaldo legal ou jurisprudencial.

Quanto à alegação de que o perito errou ao fixar o termo final da atualização dos valores em agosto
/
2024, ignorando depósito judicial realizado pelo Banco em 30/12/2014, também não merece acolhimento.

O depósito realizado nos autos teve a finalidade de atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa, não caracterizando pagamento voluntário do débito.

A jurisprudência consolidada reconhece que o depósito efetuado a título de garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
e também
da correção monetária no período, podendo apenas ser deduzido do
quantum
debeatur
apurado o saldo da conta judicial.

Portanto, a metodologia adotada pelo perito está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo que se falar em excesso de execução.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1 .1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se
inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano
subsequente.
2. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1392245 DF 2013/0243372-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/04/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/05/2015)

O apelante sustenta que os juros remuneratórios deveriam incidir somente em fevereiro/1989, conforme determinado pelo STJ, e não por todo o período indicado nos cálculos.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa na sentença coletiva.

No caso em análise, a sentença coletiva não contém condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios para todo o período, mas apenas para o mês de fevereiro
/
1989, correspondente ao expurgo inflacionário do Plano Verão.

Portanto, os juros remuneratórios devem incidir somente em fevereiro/1989, conforme determinado na sentença coletiva, e não por todo o período indicado nos cálculos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IDEC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PARADIGMAS.
RESP 1.391.198-
RS. LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
(...)
DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE
1989.
Consoante pacífico entendimento do superior tribunal de justiça, para a
atualização dos depósitos em cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário antes do advento do plano verão (15 de janeiro de 1989), manteve-se a utilização do
IPC
, índice vigente à época, levando em conta a impossibilidade de retroação do referido plano econômico, que determinou a atualização pela variação das letras financeiras do tesouro (LFT). Com isso, apenas para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário antes de 15/01/1989 é que se aplica o índice de atualização vigente àquela época (IPC), assentando-se as demais e os meses a seguir sob a nova regulamentação da medida provisória (LFT). No ponto, recurso
desprovido. ATUALIZAÇÃO

MONETÁRIA.
A correção monetária do valor da condenação deverá ser efetuada com base nos mesmos índices incidentes a partir do primeiro período reclamado, sucessivamente adotados como indexadores dos saldos depositados em caderneta de poupança. Recurso
provido. JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA NO TÍTULO
EXECUTIVO.
AFASTAMENTO DA UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA DO TJRS. O título executivo (a sentença proferida na Ação Civil Pública movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil) não previu expressamente a incidência de juros remuneratórios. O paradigma REsp 1.384 .142/DF (Tema 887-STJ) afastou essa rubrica, ressalvando ao interessado, se possível, ajuizar ação individual de conhecimento. Hipótese em que a parte exequente incluiu juros remuneratórios no cálculo da
execução. Na
espécie, nota-se que a parte exequente utilizou o simulador de cálculos disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, a qual inclui o encargo para todo o período da apuração, podendo haver a exclusão da incidência tão somente quanto ao mês de fevereiro de 1989.

Portanto, embora o Julgador tenha referida que não devem ser incluídos os juros remuneratórios, o cálculo da parte autora apresentada já em liquidação de sentença (evento 28) abrange o encargo indevido, porquanto elaborado através da ferramenta elaborada pelo
TJRS .Por
essas razões,
revendo posicionamento anterior, vai provido o recurso no ponto para determinar a elaboração de novo
cálculo. INCLUSÃO
DE EXPURGOS DE PLANOS POSTERIORES.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.314 .478-RS, definiu que a atualização monetária do débito judicial referente a expurgos inflacionários de Planos Econômicos pelos indexadores da poupança inclui os expurgos inflacionários de Planos subsequentes a título de correção
monetária. No
caso, todavia, o Julgador já consignou que os expurgos de planos posteriores não devem ser considerados no cálculo, não tendo havido a interposição de recurso pela parte
autora. Assim
, o novo cálculo deverá observar tal determinação. Dessa forma, não há o que ser provido no ponto.
(...)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53498825420238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

O apelante sustenta que deve ser aplicado o índice de 10,14% para o mês de fevereiro
/
1989, em detrimento ao índice creditado (18,35%), compensando-se essa diferença.

A questão relativa aos índices aplicáveis aos expurgos inflacionários encontra-se pacificada na jurisprudência pátria.

No caso do Plano Verão, o índice aplicável ao mês de janeiro de 1989 é de 42,72%, conforme reconhecido na sentença coletiva. Como consequência lógica da fixação do percentual de janeiro/89 em 42,72%, e aplicando a mesma orientação, o percentual devido para fevereiro/89 é de 10,14%.

Portanto, assiste razão ao apelante quanto à aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

O apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto, por não ter transitado em julgado, além de alegar preclusão consumativa quanto à impugnação do depósito realizado.

A tese fixada no julgamento do Tema 677 do STJ estabelece que
:

"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor
do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

Embora o tema ainda não tenha transitado em julgado, a orientação nele contida reflete o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, sendo aplicável ao caso concreto.

O depósito realizado pelo apelante teve a finalidade de garantir o juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença, não caracterizando pagamento voluntário do débito.

Portanto, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo.

Assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto, tampouco em preclusão consumativa quanto à impugnação do depósito realizado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para: a) r
ejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa;
b
)
d
eterminar que os juros remuneratórios incidam somente em fevereiro/1989, conforme determinado na sentença coletiva;
c) d
eterminar a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro
/
1989;
d) m
anter os demais termos da sentença, inclusive quanto à metodologia de cálculo adotada pelo perito judicial e à aplicabilidade do Tema 677 do STJ.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025